Tribunal: TJMT
Processo: 1049012-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049012-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TARCILA GONCALINA DE SIQUEIRA - CPF: 037.276.341-38 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento, para reconhecer a legitimidade da cobrança da tarifa de religação, mas condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de água, decorrente da forma irregular de cobrança do débito.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em contradição e obscuridade. Afirma, em síntese, que o acórdão reconheceu a legitimidade e exigibilidade do débito referente à religação, mas, ao mesmo tempo, condenou a concessionária pelo corte do serviço, sem delimitar expressamente que a ilicitude decorreu exclusivamente da forma de cobrança (lançamento integral em fatura única), e não da própria exigibilidade do débito. Sustenta, ainda, obscuridade quanto aos efeitos práticos do julgado, especialmente quanto à possibilidade de manutenção da cobrança parcelada, ao tratamento da fatura de junho de 2025 e à delimitação da extensão da irregularidade reconhecida. Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas a suposta contradição e obscuridade, com esclarecimento expresso acerca da exigibilidade parcelada do débito e dos efeitos sobre a fatura 06/2025.

Contrarrazões no ID 341465374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1049012-09.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Embargado(s):

Banco Santander (Brasil S/A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, a alegação de contradição não procede.

A sentença de primeiro grau julgou integralmente improcedentes os pedidos autorais.

O acórdão reformou-a parcialmente, exclusivamente para reconhecer a ocorrência de falha na forma de cobrança e a consequente interrupção indevida do serviço essencial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Expressamente consignou-se que a cobrança da religação é legítima, pois houve supressão anterior do ramal e necessidade de recomposição física, nos termos da Resolução ARSEC nº 05/2012. Também ficou registrado que “o débito originário não se mostra indevido”.

Assim, ao afirmar que a sentença foi mantida “nos demais termos”, o acórdão apenas preservou a improcedência quanto aos pedidos de declaração de inexistência do débito e demais pretensões correlatas. Em nenhum momento houve declaração de inexigibilidade da dívida.

A condenação por dano moral não decorreu da existência do débito, mas da conduta da concessionária ao lançar o valor integral em fatura única, apesar de constar em seu próprio sistema a opção da consumidora pelo parcelamento em 12 vezes, circunstância que culminou no corte do serviço em 15/07/2025.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a legitimidade do débito e, simultaneamente, reputar ilícita a forma de sua cobrança quando esta desconsidera o parcelamento registrado e enseja a interrupção de serviço essencial.

A suposta obscuridade igualmente inexiste.

O julgado foi claro ao delimitar que a irregularidade reconhecida se restringe à forma de cobrança e à interrupção do fornecimento, não alcançando a exigibilidade do valor devido. O fato de o acórdão não ter detalhado o procedimento administrativo a ser adotado para adequação da fatura não configura vício integrativo, mas questão afeta à execução do julgado.

Os embargos, portanto, não visam sanar omissão, obscuridade ou contradição real, mas obter delimitação interpretativa adicional e, em última análise, rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026